Tribunal: TJES
Processo: 0009649-16.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Roubo; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009649-16.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO EZEQUIEL OLIVEIRA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
E FALSA IDENTIDADE
. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA
DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. INOCORRÊNCIA.

DOSIMETRIA.
PRIMEIRA FASE. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DOS VETORES
“
CULPABILIDADE”, “PERSONALIDADE” E “CONDUTA SOCIAL”. ETAPA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NA FRAÇÃO DE 1/6. TERCEIRA FASE. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA.
RECURSO
DEFENSIVO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. O acusado é multirreincidente, além de possuir inúmeros antecedentes criminais em delitos patrimoniais, o que é suficiente para demonstrar maior grau de reprovabilidade do seu comportamento em sociedade, diante da reiteração delitiva do delito de furto (art. 115, do CP), obstando a incidência do princípio da insignificância.

2. O crime de falsidade (art. 307, do CP) é formal, configurando-se com a conduta de atribuir-se falsa identidade, sendo desnecessária a ocorrência do resultado, de obter vantagem para si ou para outrem, inclusive em situação de autodefesa, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

3. Dosimetria. Na primeira fase, correta a negativação da baliza “antecedentes”, pois o acusado é multirreincidente, todavia, não é possível desvalorar as vetoriais “personalidade” e “conduta social”, pois as condenações transitadas em julgado, somente podem ser valoradas a título de “antecedentes” (Tema 1077 do STJ), assim como não é desfavorável o vetor “culpabilidade”, já que a Magistrada empregou conceitos vagos e genéricos, inexistindo fundamentação concreta.

4. Na etapa intermediária, razão assiste à defesa, devendo ser empregada a fração de 1/6 (um sexto), em relação a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP).

5. Na fase final, inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, pela tentativa (art. 14, inc. II, do CP), pois o crime de furto se consuma, mesmo quando o acusado, por um breve período de tempo, tiver a posse da “res furtiva”, sendo prescindível que seja mansa e pacífica (Súmula 934, do STJ).

6. Recurso parcialmente provido, tão somente para reduzir a pena, fixando-a, definitivamente, em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 13 (treze) dias de reclusão, em regime aberto, 03 (três) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, sendo inviável a sua substituição, por restritivas de direito, pois o réu é reincidente em crime doloso (art. 44, inc. II, do CP).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009649-16.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO EZEQUIEL OLIVEIRA NASCIMENTO - DPE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por
PAULO EZEQUIEL OLIVEIRA NASCIMENTO
,
contra a sentença (fls. 164/169), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha-ES que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o pela prática dos
crimes de furto (art. 155, caput, do CP) e falsa identidade (art. 307, do CP), em concurso material (art. 69, do CP)
, às penas de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Em razões (fls. 177/188), a Defensoria Pública Estadual
requer a absolvição do acusado, pelo crime de furto, em razão da aplicação do princípio da insignificância, e do delito de falsa identidade, por atipicidade da conduta.

Subsidiariamente,
requer a fixação da pena-base, do crime de furto, no mínimo legal, e na segunda fase, aduz que é ínfima a redução da pena, referente a atenuante da confissão
(art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), devendo ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto).

Pleiteia ainda,
que seja reconhecida a causa especial de diminuição de pena, pela tentativa (art. 14, inc. II, do CP) do crime de furto.

N
arra a denúncia
que, no dia 18 de dezembro de 2022, no bairro Glória, em Vila Velha-ES, o acusado PAULO aproveitou uma distração da vítima JOÃO FERREIRA, momento em que subtraiu para si, uma carteira com documentos pessoais e R$ 302,00 (trezentos e dois reais) em espécie.

Descreve a peça acusatória, que ao perceber a ação, a vítima puxou para perto de si o denunciado, no entanto, este entrou em luta corporal, para garantir a posse dos bens subtraídos.

Narra também a denúncia, que durante a abordagem policial, o acusado, identificou-se falsamente como JOÃO EZEQUIEL NASCIMENTO FILHO, contudo, sua identidade foi descoberta, no decorrer da ocorrência.

Registro, que a defesa, não contesta a autoria e a materialidade delitiva
, tão somente pugna pela aplicação do princípio da insignificância, em relação ao crime de furto, e pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, quanto ao delito de falsa identidade, além da revisão da dosimetria.

Em relação ao
pleito de reconhecimento d
o princípio da insignificância
, tenho como inviável a sua aplicação.

Isto porque, não restaram preenchidos, todos os requisitos para o seu reconhecimento, quais sejam: I) a mínima ofensividade da conduta do agente; II) nenhuma periculosidade social da ação; III) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e IV) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso, verifico que
o acusado é multirreincidente
(guias de execução penal de fls. 100/110), além de possuir inúmeros antecedentes criminais em delitos patrimoniais, conforme certidão de fls. 78, o que reputo suficiente para demonstrar maior grau de reprovabilidade do seu comportamento em sociedade, diante da reiteração delitiva, obstando a incidência do princípio da insignificância. Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“(...) 1.
Incabível o reconhecimento da atipicidade material, porquanto a reiteração delitiva obsta a incidência do princípio da insignificância, ainda que restituído o bem.
(grifo nosso)

2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.291.980/ES,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma,
julgado em 10/10/2023
, DJe de 16/10/2023.)

P
rosseguindo
, no que refere ao pleito de reconhecimento da atipicidade da conduta, pois o acusado teria fornecido falsa identidade, em uma situação de autodefesa, perante a autoridade policial, tenho que pretensão não merece acolhimento.

Digo isto, pois o crime de falsidade é formal, configurando-se com a conduta de atribuir-se falsa identidade, sendo desnecessária a ocorrência do resultado, de obter vantagem para si ou para outrem, inclusive em situação de autodefesa, como já decidido, também pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 821.195/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 28/8/2023
, DJe de 30/8/2023.

I
ndo adiante, em
relação ao
pleito de fixação da pena-base,
do crime de furto, no mínimo legal, verifico que a Magistrada negativou os vetores “culpabilidade”, “antecedentes”, “personalidade” e “conduta social”.

Em relação a baliza “antecedentes”, reputo correta a sua desvaloração, pois o acusado é multirreincidente, sendo plenamente possível a utilização das condenações, na primeira fase dosimétrica.

Todavia, tenho que as vetoriais “personalidade” e “conduta social” não podem ser negativadas, pois o STJ, em sede de recurso repetitivo – Tema 1077 -, reconheceu que as condenações transitadas em julgado, somente podem ser valoradas a título de “antecedentes”, não se admitindo sua utilização, para desabonar aludidos vetores.

De igual modo, não merece desvalor a baliza “culpabilidade”, já que a Magistrada empregou conceitos vagos e genéricos, inexistindo fundamentação concreta.

Desta forma, aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo da reprimenda mínima e máxima, a pena-base para o delito de furto, deve ser concretizada em 01 (um) ano, (quatro) meses e 15 (dias) de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

N
a segunda fase
, registro que a Magistrada não aplicou a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), uma vez que utilizou as condenações do acusado, na primeira fase dosimétrica.

Em relação a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), tenho que razão assiste à defesa, pois a diminuição procedida é ínfima e destoa da fração de 1/6 (um sexto), comumente utilizada pelos tribunais superiores, de modo que deve ser aplicada referida fração, a fim de reduzir a reprimenda, para 01 (um) ano, 01 (um) mês e 13 (treze) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

N
a última etapa
, a defesa pretende o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, pela tentativa (art. 14, inc. II, do CP) do crime de furto.

No entanto, tenho que aplicável ao caso, a Súmula 934
1
, do STJ, que considera o crime consumado, mesmo quando o acusado, por um breve período de tempo, tiver a posse da “res furtiva”, sendo prescindível que seja mansa e pacífica.

P
or fim,
registro que, para o delito de falsa identidade, a reprimenda foi fixada no mínimo legal, e existindo o concurso material (art. 69, do CP), a pena definitiva, deve ser estabelecida em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 13 (treze) dias de reclusão, em regime aberto, 03 (três) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, sendo inviável a sua substituição, por restritivas de direito, pois o réu é reincidente em crime doloso (art. 44, inc. II, do CP).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a pena do acusado
PAULO EZEQUIEL OLIVEIRA NASCIMENTO,
fixando-a na forma acima descrita, mantida a sentença, nos seus demais termos.

É como voto.

1
- Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.